Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-30.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Fornecimento De Medicamento À Base de Canabidiol. Sem Registro Próprio Na Anvisa. Não Incorporado Pelo Sus. Tratamento De Tea E Tdah. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de produto à base de canabidiol: "óleo USA HEMP CBD OIL Full Spectrum 6.000mg/60ml" da empresa Just Hemp CBD, sem registro formal na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de antecipação da tutela recursal formulado nos autos da apelação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS.
III. Razões de decidir
3. A antecipação da tutela recursal deve ser requerida por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC, razão pela qual o pedido formulado no bojo da apelação deve ser rejeitado.
4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, como: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, comprovação da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível, e demonstração de imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.
5. O NatJus opinou de forma contrária ao fornecimento, destacando a baixa qualidade metodológica dos estudos apresentados, ausência de evidências robustas quanto à eficácia e segurança do produto, bem como risco de efeitos adversos em crianças. A recomendação da CONITEC também não aprova o uso do canabidiol para TEA.
6. O relatório médico não comprova o esgotamento das terapias já disponíveis no SUS, nem demonstra a imprescindibilidade clínica do produto solicitado com base em ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, conforme exige a jurisprudência consolidada do STF.
7. A atuação do Judiciário em face da política pública de saúde deve observar os limites fixados na jurisprudência, não cabendo substituir o mérito da decisão administrativa regularmente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC. 2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é admissível quando comprovados, cumulativamente, os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da RG, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22/5/2019; STF, RE 1.657.156, Tema 1.234 da RG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 8/6/2023.